Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-09.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-09.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RONALDO DONIZETI CLEMENTIM - CPF: 132.600.978-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001385-09.2016.8.11.0006

APELANTE: RONALDO DONIZETI CLEMENTIM

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA, CHEQUE ESPECIAL E PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI VISA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – MONITÓRIA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –

JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se não restou comprovada a inércia do requerente quanto aos atos de localização do requerido e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

2. Comprovada a
relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelante, mostra-se legitimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
RONALDO DONIZETI CLEMENTIM
, contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que
rejeitou
os Embargos Monitórios e
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 58.598,28 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos),
“já atualizados com a incidência dos encargos contratuais, conforme a planilha anexa à inicial, sobre os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação”
(ID.

227342882).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, porquanto desde o despacho ordenando a citação inicial em 2016 até a presente data passaram-se aproximadamente 08 (oito) anos, por inércia e falta de efetivas diligências da parte apelada, de modo que consumada a prescrição na modalidade intercorrente. Salienta ainda que, como a Cédula de Crédito Bancário é datada de 05/11/2013, ainda que considerada a suspensão de 1 ano, o prazo quinquenal para sua cobrança esgotou-se em 2019 (artigo 206, §5º, I, do Código Civil), de modo que, quando requereu a citação por edital em 26/10/2022 a lide já estava prescrita.

Afirma que a inicial não foi instruída com a memória do cálculo da dívida, nos termos do art. 700, §2º, do CPC/15, ante a necessidade de se dar liquidez ao título.

Destaca que sequer houve a juntada adequada dos títulos de crédito que busca cobrar, uma vez que a autora afirma ser “credora das Cédulas de Crédito Bancário n.º B41130352-8 e C087696, via liberação de crédito em Conta Corrente nº 86168-5 e Conta Corrente nº 4763****5003, cujo valores dos débitos atualizados somam a quantia de R$ 58.598,28, contudo, juntou aos autos duas cédulas de crédito bancária, uma de cheque especial no valor de R$ 5.000,00, a ser paga em uma única parcela com vencimento em 03/05/2014, e outra de crédito rotativo, no valor de R$ 15.000,00 e, ainda, cobra-se dívidas de um suposto cartão de crédito, que sequer juntou seu contrato.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença proferida, remetendo-se os autos ao contador judicial para feitura de novo cálculo de acordo com os termos contratado e com os gastos efetivamente demonstrado nos autos, respeitando a taxa média de mercado e afastando as taxas ilegais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.

227342889).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu,
extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ajuizou
Açã
o Monitoria
em face de
RONALDO DONIZETI CLEMENTIM
,
em 25/08/2016
, visando o recebimento da importância de R$ 58.598,28 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), aduzindo:

“A autora é credora das Cédulas de Crédito Bancário n.º B41130352-8 e C087696, via liberação de crédito em Conta Corrente nº 86168-5 e Conta Corrente nº 4763***********5003, cujo valores dos débitos atualizados somam a quantia de R$ 58.598,28 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que, após a concessão do referido crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento dos títulos, conforme cálculo anexo.

A credora buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com o requerido, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.”

Juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário nº C087696 no valor de R$ 5.000,00 (ID. 227342751) e nº B41130352-8 no valor de R$ 15.000,00 (ID. 227342752). Juntou também Proposta de Adesão e Solicitação de Cartão de Crédito Sicredi VISA devidamente assinada (ID. 227342753), com a fatura mensal, com vencimento em 18/07/2015, no valor de R$ 3.534,43 (NÚMERO DO CARTÃO 4763********5110). Por fim, apresentou planilhas, atualizada até fevereiro/2016, com o valor da dívida e as amortizações feitas pelo apelante (ID. 227342757 a 227342760).

Recebida a exordial em 26/08/2016.

Em 21/11/2016 houve a primeira tentativa de localização do embargante/apelante, contudo, restou infrutífera (ID.

227342770).

Houve a expedição de Carta Precatória para o Juízo da Comarca de Guapiaçu-SP em 28/03/2017.

Em 27/02/2018 foi feita nova diligência na Comarca de Cáceres, que também restou infrutífera (ID.

227342786).

Em 05/07/2018 fora indeferido o pedido de busca de endereços junto aos sistemas Infojud e Bacenjud (ID.

227342790).

A requerente pugnou pelas informações acerca do cumprimento da Carta Precatória em 16/05/2019 (ID. 227342798) e após apresentou novos endereços para expedição de mandados em 19/03/2020 (ID. 227342802).

Diligência negativa em 10/08/2020 (ID. 227342809)

Diante de várias tentativas infrutíferas de citação do demandado, o juízo determinou a citação do requerido por edital e nomeou como curador especial do réu a Defensoria Pública em 16/02/2023 – 227342855.

Embargos monitórios apresentados pela parte demandada através da Defensoria Pública como Curadora Especial em 25/05/2023 (ID. 227342859).

Impugnação aos embargos à monitória pela parte autora, apresentando o extrato bancário do embargante

– 227342861.

Intimadas as partes acerca de produção de provas, a demandante pugnou pelo julgamento antecipado da lide – 227342865. A parte embargante manifestou-se pela elaboração de novo cálculo via contador judicial, ou formulação de perícia contábil – 227342867.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença recorrida que
rejeitou
os Embargos Monitórios e
julgou procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 25/08/2016 e o débito trata de título pela utilização de limite cedido pela cooperativa requerente (cheque especial) e utilização de cartão de crédito (fatura vencimento 18/07/2015), ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
isto porque, ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a instituição apelada sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, inclusive solicitando a expedição de Carta Precatória para o Estado de São Paulo, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pela cooperativa a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do requerente em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”
(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação do devedor e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE). EXTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A despeito de a ação monitória exigir apenas prova escrita da dívida, mister que tal prova revele, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.
”

(TJMG – AC nº 1.0394.08.084098-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J. 18/10/2012) G.n.

Logo, tratando-se de dívida fundada em
Cédulas de Crédito Bancário n.º B41130352-8 e C087696, via liberação de crédito em Conta Corrente nº 86168-5 e Conta Corrente nº 4763***********5003 – é de
mister que, além da cópia do contrato assinado pelas partes, o autor instrua a monitória também com o documento demonstrativo do débito, a fim de que se possa aferir a sua evolução. Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que permite o julgamento monocrático deste recurso:

“
Enunciado 247
. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
. ”

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação pelo autor:

- da Cé
dula de Crédito Bancário nº C087696 – Cheque Especial
reminiscente a concessão de crédito alusiva a Conta Corrente nº 86168-5 (ID 227342751), vinculados os cálculos correspondentes as quantias utilizadas nos ID. 227342759 e 227342760 e,

- da
Cédula de Crédito Bancário nº B41130352-8 no
ID 227342752
,
e no ID 227342757 a planilha de débito correspondente a este e,

- do
Contrato referente ao produto Cartão de Crédito
ID 227342753, e no ID 227342758 o cálculo.

Além disso, no ID
227342862
foi juntado o extrato bancário comprovando as liberações dos créditos, que foram inclusive ilustradas na Impugnação aos Embargos Monitórios.

Ou seja, descabidas as arguições do apelante, mesmo porque, em todas as planilhas de cálculo está especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para a demonstração de sua evolução, bem como os valores pagos a título de
amortização
.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito, não havendo sequer em se falar em necessidade de
remessa dos autos ao contador judicial.

Isto porque, o embargante/apelante não nega tal fato (crédito) em nenhum momento em sua defesa/embargos, sustenta apenas suposto excesso de execução por cobrança de encargos ilegais e não amortização de valores pagos,
mas não indicou/especificou de forma pormenorizada quais são os índices corretos e tampouco apresentou o demonstrativo do valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Deveras, além de restar incontroversa a relação contratual havida entre as partes,
basta uma singela análise dos
extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada
para constatar que o autor/apelado não só demonstrou a evolução da dívida como também comprovou a liberação do crédito na conta corrente do embargante/apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a apelante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença que rejeitou os embargos MONITÓRIOS, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Estando a inicial acompanhada do contrato de abertura de CRÉDITO em CONTA corrente, bem como dos extratos da CONTA e da evolução do débito, descabe falar em inépcia da inicial. ”
(TJMT – RAC. nº 0000134-68.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, CC/02 – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO – FIADORES – LEGITIMIDADE PASSIVA – REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais está o CONTRATO de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do CPC.

Conforme posicionamento dominante, a parte que participa da celebração do negócio jurídico bancário na condição de devedor solidário (fiador), possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação MONITÓRIA, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção a súmula 247/STJ, o CONTRATO de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação MONITÓRIA. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação MONITÓRIA.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. ”
(TJMT – RAC.nº 0019020-90.2008.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Destarte,
comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação do crédito a favor do requerido/apelante, à hipótese, descabe falar-se em improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025